Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A lide versa sobre cobrança de locação de equipamento decodificador para ponto adicional em contrato de TV por assinatura.

2. Em suas razões recursais, a autora alega que a cobrança é indevida, pois não pactuou com a empresa ré a locação do equipamento referente aos pontos adicionais de TV a cabo. Requer a inversão do ônus da prova e a reforma da sentença para que a empresa ré/recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 4.096,42, referente ao dobro do valor pago entre julho/2017 a setembro/2019 e o valor de R$ 5.000,00 de dano moral.

3. Conforme disposição do art. 29 da Resolução Normativa no 528/2009 e da Súmula no 09/2010, ambos da ANATEL, não é vedada a cobrança de aluguel do aparelho decodificador, desde que haja expresso pacto firmado entre as partes.

4. No presente caso, a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC), pois, embora tenha apresentado contrato com previsão expressa sobre a possibilidade de cobrança (ID 14089686 p. 10) não consta assinatura da autora, tratando-se apenas de um modelo de contrato.

5. A ré/recorrente também não apresentou nenhuma outra forma de que tenha sido a consumidora informada ou que tenha anuído com a cobrança. Deste modo, a conduta da ré/recorrente deve ser considerada ilícita, por infringir o dever de informação ao consumidor (art. 6o, III, CDC), surgindo à autora o reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

6. No que se refere ao montante a ser indenizado, a autora questiona às cobranças realizadas no período de 12/09/2016 a 12/09/2019, que totalizam o valor de R$ 2.408,21.

7. Consigna-se que esta turma recursal firmou entendimento no sentido de que, com o advento da Lei 12.007/2009, os consumidores não são mais obrigados a guardar cópia das faturas e dos respectivos comprovantes de pagamento, pois essa responsabilidade foi transferida para às pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e privados, que desde então são obrigadas a emitir a declaração de quitação anual de débito. (Acórdão 1214905, 07133953720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Assim, uma vez não impugnado pela ré/recorrida que a autora/recorrente se encontrava inadimplente ou que os serviços foram suspensos/ cancelados, conclui-se que a prestação dos serviços e o respectivo pagamento ocorreram regularmente, devendo a indenização corresponder à totalidade do período questionado, e não somente às faturas colacionadas aos autos, operando-se, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

9. Além disso, à míngua de situação de engano justificável, a autora faz jus à repetição do indébito, por valor condizente ao dobro do que pagou em excesso (CDC, Art. 6o, VI e Art. 42, parágrafo único). Portanto, deverá ser restituído à autora o valor de R$ 4.816,42.

10. Por fim, no que tange ao pedido de dano moral, a situação experimentada não se revela capaz de ofender os atributos da personalidade da autora, caracterizada apenas por mero descumprimento contratual, que não enseja a reparação por danos morais.

11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.816,42, referente ao dobro do valor cobrado a título de aluguel de equipamento decodificador, no período de 12/09/2016 a 12/09/2019. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada fatura e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Como consectário lógico do pedido, condeno à parte ré/recorrida a abster-se da cobrança por locação de equipamento enquanto vigente o contrato firmado entre as partes, salvo se firmado acordo superveniente no qual as cobranças sejam previstas. Sem custas. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).